Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738170-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTUNES DE SOUSA FILHO AGRAVADO: ODALIO NERES DE BARROS, ANTONIO DE PADUA ALVES, WANESSA RIBEIRO DO VALE, DROGARIA DROGAREIS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOÃO ANTUNES DE SOUSA FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Reintegração de posse no 0728662-20.2021.8.07.0003, que indeferiu a liminar de reintegração, nos seguintes termos: “Trata-se de ação possessória, na modalidade reintegração de posse, na qual o autor sustenta que, como garantia de uma dívida contraída no longevo ano de 1991 (ou seja, há 30 anos), no valor de 5 mil cruzeiros, permitiu a ocupação de duas lojas comerciais. Aduz que pretende ser reintegrado na posse dos bens (os quais, de fato, encontram-se com direito real de aquisição em benefício do autor, em que pesem estarem penhorados por dívida perante o INSS), bem como indenizados dos valores correspondentes a alugueres não recebidos nos últimos 5 anos, bem como verbas não recebidas atinentes ao funcionamento de sua drogaria (lucros cessantes), também nos últimos 5 anos. Aduz que notificou os Requeridos para desocupação do imóvel, tendo permanecido inertes. Decido. Em que pese a certidão de ônus do imóvel apontar o autor como promitente comprador (direito real de aquisição em face da SHIS), não provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse. Isso porque, conforme relatado, a relação entre as partes remonta a 1991, existindo uma ocupação de 30 (trinta) anos no imóvel. Na própria narrativa do autor, houve uma procuração concedida a um dos requeridos, a qual foi revogada no presente ano. Ainda que se argumente que a procuração não se deu em causa própria (in rem propriam), ou seja, com vistas a substituir o negócio jurídico de compra e venda, mas apenas como garantia da dívida contraída, importante entender melhor o histórico negocial entre as partes, permitindo-se o exercício do contraditório. Assim, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse. Defiro a gratuidade. Anote-se. Citem-se para contestar, no prazo legal. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. *Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente pelo(a) magistrado(a) subscrevente” ITAMAR DIAS NORONHA FILHO Juiz de Direito Narra que no ano de 1991 solicitou um empréstimo de 5 mil cruzeiros ao agravado Odâlio e como não conseguiu pagar no prazo estipulado, o empréstimo foi prorrogado mediante o pagamento de juros de 20% ao mês. Também não conseguiu pagar e então foi elaborada uma procuração dos imóveis como garantia com posterior desocupação, tendo estes ficado sob a guarda e gerenciamento dos agravados. Entende que vem sendo impedido de usar, gozar e dispor da coisa na forma que melhor atenda seus interesses. Desse modo, tem o direito de ser indenizado em valor médio de mercado pelos aluguéis dos imóveis objetos da lide, sendo R$ 3.000,00 para cada loja e de R$ 4.000,00 para cada sobre loja, perfazendo o valor total de R$ 14.000,00 mensais, desde novembro de 1991 até a presente data, Que nos últimos 5 anos só de alugueis não recebidos pelo agravante totalizam o montante de R$ 840.000,00. Afirma que também ficou sem sua renda mensal da farmácia (R$ 12.000,00) que está em poder dos agravados, que considerando os últimos 5 anos totaliza o valor de R$ 720.000,00, fato que pode ser provado com o extrato do CNIS. Salienta que, de acordo com as cópias das certidões de matricula é o único e legítimo proprietário dos imóveis em questão, que nessa qualidade, apenas emprestou/cedeu os imóveis para que os agravados pudessem administrá-los, alugando-os ou laborando na qualidade de comerciante no ramo de drogarias, para com o uso quitar a dívida. E ainda, em 09/04/2021 os poderes o da procuração e dos substabelecimentos foram revogados, conforme Escritura Pública de Revogação de Mandato, sendo todos os requeridos notificados em 08/11/2021, para em 30 desocuparem ou procurarem o agravante para repassarem os aluguéis dos imóveis em questão. Contudo esses não desocuparam os imóveis, tampouco procuraram o agravante. Alega error in judicando pois para a concessão de liminar em reintegração de posse basta o preenchimento dos requisitos expressos no art. 561 do CPC, não havendo que se falar em perigo de lesão. Que no caso foi demonstrada a verossimilhança das alegações, através da posse e propriedade dos imóveis, com os respectivos contratos de compra e venda, Certidões do Cartório de Registro de Imóveis, bem como o Contrato Social da empresa do agravado. Assim, sustenta a comprovação de esbulho em 11/09/2021, diante da inercia dos agravados, quanto a desocupação dos imóveis, faz-se necessária a restituição da posse. Para tanto requer o “recebimento e processamento do AGRAVO, para dar provimento ao mesmo, reformar a decisão reconhecendo a propriedade, posse e o esbulho sofrido pelo Agravante, e, CONCEDENDO A TUTELA RECURSAL, para que seja expedido mandado de reintegração de posse do imóvel situado na EQNP 12/16, Bloco G, Lote 04, Lojas 02/03 e sobrelojas 02/03, CEILANDIA – DF, CEP: 72.237-100, a ser cumprido por oficial de justiça, facultando-lhe a utilização de força policial e ordem de arrombamento.” DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Em uma análise preliminar, entendo que a posse exercida há mais de trinta anos pelos agravados, cuja natureza será objeto do mérito da causa principal, não pode se extinguir por provimento liminar como pretende o agravante. O Juízo de origem fundamentou corretamente sua decisão, não havendo reparos a fazer neste seara Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR diante da ausência de plausibilidade do direito pretendido Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021